Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-79.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-79.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA GHISI - CPF: 036.830.081-13 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000288-79.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Oi Móvel S/a

Recorrida(s):

Bruna Ghisi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO NUMERO DA LINHA MÓVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O cancelamento injustificado da linha telefônica, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Diante da alegação do Recorrente ante a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, posto que, o número do terminal de telefônico já foi repassado a terceiro, necessária a conversação em perdas e danos.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes na ação e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada em obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha nº (65)9 8408-3177 à Reclamante.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

DETERMINO ao cartório a retificação do polo passivo, para OI S/A, conforme requerido na contestação anexada no ID. 35965557.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

A Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja excluída e/ou reduzida a condenação a título de indenização por dano moral, pois não houve falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, bem como informa a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, visto que o número da linha móvel discutida nos autos já foi repassado a terceiro.

No caso dos autos restou incontroverso que houve a transferência da titularidade da linha de telefonia da consumidora sem o seu consentimento, o que ensejou o cancelamento do seu número, bem como em tentativa administrativa de solução do problema não obteve êxito, evidenciando assim a falha na prestação dos serviços da reclamada.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano causado a autora, em razão do cancelamento injustificado da linha telefônica e, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais julgados análogos realizados por esta Turma Recursal.

Outrossim, conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

Já quanto a informação de que é impossível o restabelecimento do terminal telefônico, tenho que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Observo que a Autora está impossibilitada de utilizar o ramal telefônico contratado com a Recorrente há anos, de modo que possivelmente já deve ter optado por outra forma de acesso a rede de internet ou mesmo para utilização do serviço de telefonia.

Por outro lado, a alegação de que o número (65) 98408 3177 já foi disponibilizado para terceiros, ainda que irregularmente, é verossímil diante da longa data em que se suspenderam os serviços (05/10/2019).

Insistir na determinação de obrigação de fazer, a fim de conferir à Autora a reativação de seu antigo número de telefone, é correr o risco de insistir em medida judicial provavelmente inócua, com mais desgastes de tempo e custos para os envolvidos. Não vejo por que estimular o trâmite processual nesse sentido, levando em consideração os princípios basilares do juizado especial, quais sejam, celeridade e economia processual.

Imperiosa, portanto, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e para tanto arbitro o valor de R$ 5.000,00 para esse fim, valor que suplanta os danos e perdas sofridos pela consumidora diante do descumprimento da sentença neste ponto em particular.

Quanto à pretensão do Promovente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou parcial provimento
a fim de determinar a conversão da obrigação de fazer, de restabelecimento do número telefônico da linha móvel, em perdas e danos, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 a esse título, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo das demais verbas estabelecidas na sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator